Tribunal: TJDFT
Processo: 0719512-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO.
I – Deve ser revogada a prisão preventiva decretada em razão de suposto descumprimento de medida protetiva e ameaça, quando o período da segregação cautelar superar prazo razoável, considerando as penas cominadas para as infrações.
II – Ademais, a pena de detenção, estabelecida no preceito secundário dos tipos penais supostamente violados, não admite o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
III – Ordem concedida.